Tribunal: STF
Processo: RE 1442745
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFERIMENTO DE PENHORA DE DIREITOS MINERÁRIOS. TÍTULO DE CONCESSÃO DE LAVRA/EXPLORAÇÃO. CARÁTER NEGOCIAL E ECONÔMICO-FINANCEIRO. PENHORA. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE AVALIADOR. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPUI BARBALHENSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A contra decisão do Juízo da 16ª Vara Federal do Ceará, que deferiu o pedido de penhora dos direitos de lavra concedidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) - atual Agência Nacional de Mineração (ANM) - nos Processos nº 007.644/1966 e 805.311/1977, pertencentes à executada, ora agravante.



    2. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, por constituírem bens da União (art. 176 da Constituição Federal), são absolutamente impenhoráveis, havendo ainda impedimento à penhora do direito minerário em razão da intransferibilidade dos direitos de lavra, nos termos do art. 833, V do CPC e do art. 65 do Código de Mineração.



    3. Defende, ainda, a ilegalidade da nomeação de Mauro Colodete para avaliação dos direitos minerários, em face da não comprovação da expertise necessária para tanto e por ser ônus do Oficial de Justiça a avaliação dos bens penhorados.



    4. O título de concessão de pesquisa e de lavra/exploração dos recursos minerais é passível de cessão e transferência, portanto constitui verdadeira res in comercio, de caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira, conforme entendimento do STF (AgR no RE nº 140.254-SP).



    5. Dessa forma, é possível a penhora dos direitos minerários da executada para satisfação do crédito tributário cobrado de cunho milionário (R$ 9.564.700,88), e cujo montante total de dívida consolidada inscrita perante a PGFN supera um bilhão e duzentos milhões de reais.



    6. A decisão agravada está, portanto, amparada em acórdãos desta Corte Regional que reconheceram a penhorabilidade dos direitos minerários (PROCESSO: 08110570520204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/03/2021; PROCESSO: 08086883820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/10/2020).



    7. Ademais, conforme ressaltado pelo juízo a quo, "a executada, regularmente citada, não pagou a dívida, nem indicou móveis e/ou imóveis de sua propriedade passíveis de constrição judicial em garantia ao juízo, tampouco os veículos encontrados via Sistema RENAJUD (ids. 3213019 e 3213044), e a penhora realizada no rosto dos autos da Ação Trabalhista n.º 0000376-89.2017.4.07.0027 (id. 16475882) são insuficientes à quitação integral do débito".



    8. Segundo o art. 870 do CPC, será nomeado avaliador quando forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, como no caso dos autos. Não há que se falar em ilegalidade na nomeação de Mauro Colodete. A agravante não apresentou nada de concreto a impedir a nomeação determinada, nem indicou outro profissional que considere habilitado, mas apenas alegações genéricas. Precedentes deste Tribunal: PROCESSO: 08085888320204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 10/12/2020; PROCESSO: 08083818420204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 12/11/2020; PROCESSO: 08086883820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/10/2020.



    9. Agravo de instrumento improvido. ”



    Opostos Embargos de Declaração por ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 176, § 3º, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido entendeu que é possível a penhora e expropriação de títulos de exploração minerária em sede de procedimento executivo judicial (fls. 5-6, Doc. 10). 



    Sustenta-se que esse entendimento afronta o “texto constitucional, o qual determina que a transferência de tais títulos não pode ser promovida sem a prévia anuência do poder concedente” (fl. 5, Doc. 10).



    Assim, requer-se o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral (fl. 4, Doc. 10):



    “Desde que a exploração do subsolo é atividade que se protrai em consonância com o interesse nacional, resta flagrante que está indubitavelmente presente a repercussão geral na espécie. 



    11. Outrossim, o próprio conjunto dos dispositivos constitucionais que tratam da matéria já são por si aptos a consignar a relevância do tema enquanto tema de repercussão geral. Observe:



    Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 



    § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela EC n. 6/1995) 



    § 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.



     § 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. 



    § 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. 



    12. Inequívoco, portanto, que a matéria em questão, por tutelar interesse nacional constitucionalmente reconhecido, deve necessariamente ser reputado como de repercussão geral.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com esteio nos seguintes fundamentos (fls. 1-2, Doc. 6):



    “O título de concessão de pesquisa e de lavra/exploração dos recursos minerais é passível de cessão e transferência, portanto constitui verdadeira res in comercio, de caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira, conforme entendimento do STF (AgR no RE nº 140.254-SP).



    Dessa forma, é possível a penhora dos direitos minerários da executada para satisfação do crédito tributário cobrado de cunho milionário (R$ 9.564.700,88), e cujo montante total de dívida consolidada inscrita perante a PGFN supera um bilhão e duzentos milhões de reais.



     A decisão agravada está, portanto, amparada em acórdãos desta Corte Regional que reconheceram a penhorabilidade dos direitos minerários (…)



    (…)



    Ademais, conforme ressaltado pelo juízo a quo, "a executada, regularmente citada, não pagou a dívida, nem indicou móveis e/ou imóveis de sua propriedade passíveis de constrição judicial em garantia ao juízo, tampouco os veículos encontrados via Sistema RENAJUD (ids. 3213019 e 3213044), e a penhora realizada no rosto dos autos da Ação Trabalhista n.º 0000376-89.2017.4.07.0027 (id. 16475882) são insuficientes à quitação integral do débito".



    Segundo o art. 870 do CPC, será nomeado avaliador quando forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, como no caso dos autos. Não há que se falar em ilegalidade na nomeação de Mauro Colodete. A agravante não apresentou nada de concreto a impedir a nomeação determinada, nem indicou outro profissional que considere habilitado, mas apenas alegações genéricas. “



    Pela leitura do trecho do acórdão recorrido acima transcrito, extrai-se que o Tribunal de origem, no curso do processo de execução deferiu o pedido de penhora dos direitos de lavra concedidos à executada, ora recorrente, ao fundamento de que o título de concessão de pesquisa e de lavra/exploração dos recursos minerais tem caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira, razão pela qual se presta à satisfação da dívida consolidada inscrita perante a PGFN, que supera um bilhão e duzentos milhões de reais.



    Acresceu, ainda, que a executada, regularmente citada, não pagou a dívida, nem indicou móveis e/ou imóveis de sua propriedade passíveis de constrição judicial em garantia ao juízo, tampouco foram localizados bens suficientes para a quitação integral do débito. 



    A Primeira Turma do STF, no RE 140.254-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/6/1997, assentou que o título de concessão de lavra de recursos minerais constitui verdadeira res in comercio, e tem caráter negocial, pois o seu valor econômico integra-se no patrimônio do titular e é comerciável como os demais bens particulares.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor proferido pelo Min. CELSO DE MELLO por ocasião do julgamento daquele recurso: 



    “Cumpre ter presente, neste ponto, o exato magistério de HELY LOPES MEIRELLES, que, após discorrer sobre o sistema minerário vigente no Brasil e analisar o caráter negocial e o conteúdo econômico-financeiro da concessão de lavra - verdadeira res in commercio -, sustenta, com inteira razão, à luz de nosso ordenamento constitucional positivo, que o impedimento causado pelo Poder Público na exploração empresarial das jazidas legitimamente concedidas gera, sempre, o dever estatal de indenizar o minerador que detenha, como no caso, por efeito de regular delegação presidencial, o direito de industrializar e de aproveitar o produto resultante da extração mineral, verbis :



    "7. A concessão de lavra, desde a sua outorga, erige-se num direito pessoal do minerador , numa verdadeira 'property', como é considerada no direito anglo-saxônico (cf. Ernest Freund, 'Administrative Powers over Persons and Property', 1928, págs. 89 e segs.), com valor econômico proporcional ao da jazida, uma vez que tal concessão faculta a exploração do minério pelo concessionário , até o exaurimento da mina, e é alienável e transmissível a terceiros que satisfaçam as exigências legais e regulamentares da mineração (Código de Mineração, art. 55; Regulamento, art. 59). O título de concessão de lavra é, pois, um bem jurídico negociável como qualquer outro , apenas sujeito às formalidades da legislação minerária do País. O seu valor econômico integra-se no patrimônio do titular e é comerciável como os demais bens particulares . Daí por que toda vez que a União suprime ou restringe a concessão, fora dos casos de caducidade previstos no Código de Mineração e em seu Regulamento (arts. 63, n. III, e 65; arts. 64; 99, n. III, e 102), fica obrigada a indenizar o concessionário da lavra.



    8. É certo que a União, como Poder concedente, pode revogar a concessão, desde que interesse público superveniente exija a cessação da lavra. A faculdade de revogar os seus próprios atos, para atendimento de interesse público superior, é inegável ao Poder Público; mas quando o ato revogado tem valor econômico ou propicia renda para o seu titular, é necessária a indenização dos prejuízos ocasionados ao particular pelo ato revogador. Não se confunda, entretanto, revogação com anulação do ato administrativo. Revoga-se o ato legal e válido, que se tornou inoportuno ou inconveniente ao interesse público: anula-se o ato ilegal e inválido por contrário à lei (cf. nosso 'Direito Administrativo Brasileiro', 1966, págs. 210 e segs.). A União pode revogar a concessão de lavra que se tornou inoportuna ou inconveniente por evento superveniente, e deve anular a concessão nula por infringente da lei; no primeiro caso, é imprescindível a indenização do titular da lavra, que legitimamente explorava a jazida; no segundo, nenhuma indenização é devida, porque o ato nulo não gera direito algum para o seu beneficiário, ressalvados apenas os efeitos quanto a terceiros de boa-fé.



    9. Alguns julgados, infelizmente, têm confundido a indenização da concessão ou da licença de lavra, com a indenização da jazida em si mesma. É certo que nenhum particular pode pretender indenização de jazida , enquanto bem da União; mas desde o momento em que a própria União concedeu ou licenciou a sua exploração, a lavra passa a pertencer ao concessionário ou licenciado e tem um valor econômico integrado no patrimônio de seu titular. Esse valor da jazida legalmente explorável é que se torna indenizável , quando é impedida a lavra, sem culpa de seu titular, como no caso de revogação da concessão ou da licença, ou de desapropriação superficiária que impeça a exploração da mina.



    10. Em dois recentes julgados, o STF e o Tribunal Federal de Recursos assentaram que não são indenizáveis, em caso de desapropriação ou revogação da concessão, as jazidas não manifestadas (no regime anterior) ou que não tenham concessão de lavra (RDA, vols. 104/223 e 81/226). A contrario sensu, são indenizáveis as concessões de lavra revogadas ou impedidas de exploração por efeito de desapropriação dos terrenos em que se encontram as jazidas concedidas, porque estas - é de repetir-se - representam um efetivo valor econômico para o titular da concessão. Há , portanto, fundamental diferença entre a jazida não pesquisada e não concedida e em lavra , isto é, a mina em exploração regular. Aquela não propicia indenização; esta exige indenização quando atingida por desapropriação ou revogada a concessão.



    12. Essa obrigação de indenizar decorre de princípios constitucionais que vedam o confisco e impedem que a Administração cause dano ao administrado, principalmente no caso de desapropriação em que a reparação deve ser justa, vale dizer, plena, de modo a recompor o patrimônio do expropriado em todos os valores de que fora despojado pelo ato de império do Poder Público." ("Jazida e Concessão de Lavra", in Revista de Direito Público, vol. 18/96-97.



    Vê-se, portanto, a partir das razões precedentemente expostas, que é o título de concessão de lavra, enquanto bem jurídico suscetível de apreciação econômica, o exclusivo objeto da indenização pela qual restou condenada a CESP no presente caso, e não a jazida em si mesma considerada, pois esta, enquanto tal , acha-se incorporada ao domínio patrimonial da União Federal. A concessão de lavra, contudo, ao qualificar o particular a explorar as potencialidades das jazidas minerais, investe o concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de conferir-lhe a titularidade de determinadas prerrogativas legais, acha-se essencialmente impregnada, quanto ao título que a legitima, de valor patrimonial e de conteúdo irrecusavelmente econômico, situação esta que atribui, ao concessionário da lavra, direito, ação e pretensão à indenização, toda vez que, por ato do Poder Público ( factum principis ), vier o particular a ser obstado na legítima fruição de todos os benefícios resultantes do processo de extração mineral.



    (...)



    Impende destacar, na linha desse magistério jurisprudencial, que o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado a pretensão indenizatória deduzida por particulares, sempre que, em favor destes, não exista autorização ou concessão outorgadas por autoridade federal competente, especialmente naqueles casos - ocorridos no regime minerário anterior - em que se tratava de jazidas não manifestadas :



    (…)



    O direito de exploração industrial da jazida em lavra compete ao titular da concessão, outorgada, em nome da União Federal, pelo Presidente da República. A titularidade desse direito atribui ao concessionário uma inquestionável situação subjetiva de vantagem, que se qualifica, no contexto da exploração empresarial das atividades econômicas, pela nota da patrimonialidade, tanto que a própria Constituição, em cláusula de garantia, claramente defere "ao concessionário a propriedade do produto da lavra" ( CF, art. 176, caput, in fine).



    O direito de lavra, desse modo, quando formalmente outorgado em ato de concessão presidencial, reveste-se de evidente conteúdo econômico, razão pela qual a interferência do Poder Público no seu exercício, ainda que legítima, não o exonera do dever jurídico de ressarcir os prejuízos materiais causalmente imputáveis à atividade do Estado e da qual haja decorrido, em desfavor do concessionário , a impossibilidade de prosseguir na exploração industrial dos recursos minerais.”



    De outro lado, em demanda bem semelhante à presente, na qual a parte recorrente, em seu recurso extraordinário, alegava violação ao art. 176, § 3º, da CF, contra o acordão que entendera não haver impedimento à penhora de direitos minerários, uma vez que o título de concessão de lavra possui caráter negocial, de natureza econômica, passível de cessão e transferência, o Min. LUIZ FUX, no RE 1.369.500, Rel. Min. PRESIDENTE, DJe de 2/3/2022, entendeu que a análise do recurso encontra impedimento nos óbices das Súmulas 279 e 454, ambas desta CORTE. Essa decisão transitou em julgado em 24/3/2022.



    No mesmo sentido: ARE 1.372.597, Rel. Min. PRESIDENTE, Min. LUIZ FUX, DJe de 21/3/2022, transitada em julgado em 12/4/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente